Tribunal: STF
Processo: HC 264262
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de I. P. S. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.032.190/MT, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus sem pedido de liminar impetrado em favor de I P DE S, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (Revisão Criminal n. 1018000-77.2025.8.11.0000).



    Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos arts. 217-A, caput [estupro de vulnerável], c/c o art. 71, e 226 [a pena é aumentada], II [de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela], do Código Penal (e-STJ fls. 21/28).



    O Tribunal de origem manteve a condenação (e-STJ fls. 29/42). Em seguida, proposta revisão criminal, a Corte local julgou-a improcedente (e-STJ fls. 63/70).



    Daí o presente writ, no qual a defesa alega nulidade do processo por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de escuta especializada da vítima, como determina a Lei n. 13.431/2017, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, configurando a denominada “perda de uma chance probatória”.



    Sustenta, ainda, a deficiência da defesa técnica anterior, que não teria diligenciado para assegurar a realização da escuta especializada, prejudicando a análise da narrativa da vítima e, consequentemente, a valoração da prova.



    Aduz, também, ilegalidade na fração de aumento pela continuidade delitiva, porquanto a denúncia teria sido imprecisa quanto ao número de condutas e às datas dos fatos, devendo, em razão disso, ser aplicada a fração mínima de 1/6, nos termos do art. 71 do CP.



    Requer, assim, a desconstituição do acórdão condenatório, com a anulação do processo desde o recebimento da denúncia e a determinação de submissão da vítima ao procedimento previsto na Lei n. 13.431/2017. 



    Subsidiariamente, pleiteia a correção do quantum aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, com a fixação da fração mínima de 1/6, diante da ausência de elementos objetivos que permitam maior exasperação (e-STJ fls. 13/14).



    É o relatório. 



    Decido.



    A defesa impetrou o presente writ sem demonstrar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a utilização excepcional. Na verdade, os argumentos deduzidos na impetração já foram examinados de forma expressa e fundamentada no julgamento da revisão criminal, ocasião em que o Tribunal de origem afastou eventuais nulidades e confirmou a dosimetria da pena em consonância com a jurisprudência dominante.



    No que toca à escuta especializada, prevista na Lei n. 13.431/2017, a Corte local esclareceu que tal procedimento constitui medida protetiva em benefício da vítima, especialmente crianças e adolescentes, não se tratando de prerrogativa da defesa. Destacou, ainda, que a ausência de escuta especializada não implica nulidade do processo quando o depoimento da vítima é colhido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça.



    Ressaltou, ademais, que a alegação de cerceamento de defesa somente foi suscitada tardiamente, em sede revisional, encontrando óbice na preclusão consumativa, além de inexistir demonstração concreta de prejuízo. No ponto, a defesa procura sustentar a tese de deficiência da atuação técnica anterior, afirmando que não teria sido diligente em assegurar a realização da escuta especializada, o que teria comprometido a análise da narrativa da vítima e, por consequência, a valoração da prova.



    Ocorre que tal alegação não pode prosperar. Não se admite o revolvimento do conjunto fático-probatório nem o refazimento de atos instrutórios sob o argumento de suposta ineficiência da defesa técnica anteriormente atuante no feito. Admitir tal prática implicaria permitir a reabertura indefinida da instrução processual, com a possibilidade de refazer atos a qualquer tempo, em manifesta afronta à estabilidade processual e à segurança jurídica.



    Quanto à dosimetria da pena, o Tribunal de origem assentou que os abusos sexuais foram praticados reiteradamente ao longo de vários anos, circunstância que justifica a incidência da fração máxima de aumento prevista para a continuidade delitiva.



    Esse entendimento está em plena conformidade com a tese firmada no Tema n. 1.202 dos recursos repetitivos do STJ, segundo a qual, em casos de estupro de vulnerável, admite-se a aplicação da fração máxima do art. 71 do CP, ainda que não haja indicação precisa do número de atos, desde que o prolongado lapso temporal e a habitualidade das condutas revelem múltiplas repetições delitivas. Confira-se: [...].



    Assim, o acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado, além de alinhado à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, inexistindo qualquer nulidade processual ou ilegalidade na fixação da dosimetria da pena que pudesse ser corrigida pela via eleita.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 12 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    [...] o conhecimento do presente habeas corpus, e concessão da ordem; ou, em caso de não conhecimento, a concessão de ofício para: – A desconstituição da sentença e acórdão condenatórios, com anulação do feito até o recebimento da denúncia, e determinação de que a vítima seja submetida ao rito da Lei n. 13.431 /17, com escuta especializada junto ao setor local responsável local; e, subsidiariamente, – A correção do quantum empregado na terceira fase de dosimetria de pena, alternando-se para a fração de 1/6, diante da ausência de números precisos e inocorrência das datas alinhavadas na inicial acusatória (doc. 1, pp. 11-12).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.032.190/MT (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator